Tribunal: TJSP
Processo: 1003081-74.2021.8.26.0269
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Parcial procedência. Inconformismo das partes
- Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova oral. Audiência de justificação prévia somente se faria necessária em eventual concessão liminar de reintegração de posse e desde que a petição inicial não estivesse suficientemente

Ementa:
REINTEGRAÇÃO DE POSSE C.C. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. Parcial procedência. Inconformismo das partes
- Preliminares rejeitadas. Cerceamento de defesa não caracterizado. Desnecessidade de produção de prova oral. Audiência de justificação prévia somente se faria necessária em eventual concessão liminar de reintegração de posse e desde que a petição inicial não estivesse suficientemente instruída. Ausência de impugnação específica da sentença. Recurso questiona os fundamentos da decisão monocrática, na medida em que os autores almejam a obtenção da benesse legal para duas herdeiras e a reparação pelos prejuízos decorrentes da ocupação indevida do imóvel.
- Mérito. Reconhecida a ineficácia das cessões e transferência de direitos hereditários em favor dos demandados no inventário do espólio autor. Ações de usucapião ajuizadas pelos requeridos julgadas improcedentes. Esbulho caracterizado ante a resistência na desocupação do imóvel. Indenização pelo tempo de ocupação. Danos não comprovados. Autores somente buscaram se reintegrar na posse com a propositura da presente ação. Atos de tolerância não ensejam reparação. Justiça gratuita indeferida às autoras. Sentença mantida.
RECURSOS DESPROVIDOS.